Tribunal: TJBA
Processo: 0003202-42.2008.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003202-42.2008.8.05.0146 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOSE DILSON DOS SANTOS DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve a extinção da execução fiscal movida contra José Dilson dos Santos de Juazeiro, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ante o valor do crédito ser inferior a R$ 10.000,00, sem citação válida e ausência de bens penhoráveis. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição, omissão ou obscuridade, notadamente quanto à existência de outras execuções fiscais e à alegação de erro de fato sobre o interesse processual. III. Razões de decidir 3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações do recurso anterior, destacando a aplicação do entendimento do STF no Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 30/2024. 4. Não há contradição interna, omissão ou obscuridade a ser sanada, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos declaratórios. 5. A simples alegação de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A inexistência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A mera alegação de erro de fato ou de prequestionamento não autoriza o manejo dos aclaratórios, salvo se demonstrada efetiva violação ao art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV; 1.022; 1.025; 371. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP; TJ-BA, ED 00003931919998050074; Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, pub. 27.04.2021, Tema 1184/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003202-42.2008.8.05.0146, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE DILSON DOS SANTOS DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR